Tribunal: TJPA
Processo: 0006608-52.2018.8.14.0055
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
PELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, DO CÓDIGO PENAL.1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. ART. 20, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. ANALISANDO A PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS, DEPREENDE-SE, DE MODO HÍGIDO E IDÔNEO, QUE EM MOMENTO ALGUM HOUVE NA ATITUDE DA VÍTIMA INDÍCIO CAPAZ DE DEMONSTRAR O SEU CONSENTIMENTO E ANUÊNCIA COM A RELAÇÃO SEXUAL. AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGOU A DEFESA, EM NENHUM MOMENTO A VÍTIMA CONSENTIU COM O ATO, MAS DEMONSTROU SUA REPULSA, EVITANDO OS BEIJOS E CARÍCIAS DO APELANTE, ALÉM DE TER MANTIDO AS SUAS PERNAS FECHADAS PARA EVITAR A PENETRAÇÃO VAGINAL, E PERMANECEU CHORANDO DURANTE TODO O OCORRIDO, ELEMENTOS QUE OBSTAM A INCIDÊNCIA DO ERRO DE TIPO POR CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA.2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA CONSUMADO PARA TENTADO: IMPOSSIBILIDADE. A CONDUTA REALIZADA PELO ORA APELANTE SE AMOLDA AO CRIME DE ESTUPRO NA MODALIDADE CONSUMADA, POR REPRESENTAR ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL, CONSIDERANDO QUE, CONFORME CONDUTA DESCRITA NO ARESTO, O RÉU ESTAVA EM CIMA DA VÍTIMA, FORÇANDO A PENETRAÇÃO VAGINAL, A QUAL NÃO OCORREU POR RESISTÊNCIA DA VÍTIMA.3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ?D?, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SÓ PODE SER RECONHECIDA PARA EFEITO DE REDUÇÃO DA PENA, QUANDO OCORRER A SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO PARA O EMBASAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE.4. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O VÍNCULO DE PARENTESCO ENTRE O ORA APELANTE E A VÍTIMA, TIO-AVÔ E SOBRINHA, RESTA INCABÍVEL O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

APELAÇÃO Nº
________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0006608-52.2018.8.14.0055
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
APELANTE:
FRANCISCO DE LIMA PEREIRA
REPRESENTANTE:
MÁRCIO MÁRTIRES CORDEIRO DA CRUZ (OAB/PA Nº 18.816)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO. ART. 213, DO CÓDIGO PENAL.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. ART. 20, DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
Analisando a prova oral coligida nos autos, depreende-se, de modo hígido e idôneo, que em momento algum houve na atitude da vítima indício capaz de demonstrar o seu consentimento e anuência com a relação sexual. ao contrário do que alegou a defesa, em nenhum momento a vítima consentiu com o ato, mas demonstrou sua repulsa, evitando os beijos e carícias do apelante, além de ter mantido as suas pernas fechadas para evitar a penetração vaginal, e permaneceu chorando durante todo o ocorrido, elementos que obstam a incidência do erro de tipo por consentimento da vítima. condenação mantida.
2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA CONSUMADO PARA TENTADO
: IMPOSSIBILIDADE.
a conduta realizada pelo ora apelante se amolda ao crime de estupro na modalidade consumada, por representar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, considerando que, conforme conduta descrita no aresto, o réu estava em cima da vítima, forçando a penetração vaginal, a qual não ocorreu por resistência da vítima.
3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA `D¿, DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
A atenuante da confissão espontânea só pode ser reconhecida para efeito de redução da pena, quando ocorrer a sua efetiva utilização para o embasamento da sentença condenatória, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE.
4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
: IMPOSSIBILIDADE.
Comprovado o vínculo de parentesco entre o ora apelante e a vítima, tio-avô e sobrinha, resta incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0006608-52.2018.8.14.0055
COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ/PA
APELANTE:
FRANCISCO DE LIMA PEREIRA
REPRESENTANTE:
MÁRCIO MÁRTIRES CORDEIRO DA CRUZ (OAB/PA Nº 18.816)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Francisco de Lima Pereira
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
(fls. 112-114), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro no âmbito familiar
, nos moldes do
artigo 213, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-05), que no dia
06 de setembro de 2018
, por volta das 10h00min, dentro da residência situada na Avenida Magalhães Barata, Zona Rural, no município de São Miguel do Guamá/PA, o acusado Francisco de Lima Pereira, ora apelante, teria abusado sexualmente da sua sobrinha, a vítima Ana Beatriz Menezes da Silva, com 16 (dezesseis) anos de idade, mantendo com ela relação sexual sem o seu consentimento.

Consta ainda na exordial acusatória, que na data supracitada, a vítima estava em sua residência quando chegou o ora apelante pedindo um ancinho, então ela foi abrir a porta e percebeu que o acusado estava com o ancinho nas mãos. Na ocasião, o ora apelante perguntou se a ofendida estava sozinha em casa, tendo ela respondido que sim. Na sequência, o ora apelante mandou que a vítima lhe pedisse a benção e a abraçou, dizendo que a amava, mas que era de um jeito diferente. Diante do abraço do denunciado, a ofendida ficou com medo e não teve reação, de modo que ele continuou a abraça-la e a levou para dentro da casa.

Ato contínuo, o ora apelante jogou a vítima na cama, deitou-se sobre ela e tentou beija-la na boca, tendo a ofendida virado o rosto. Continuando com a prática delituosa, o ora apelante tirou o pênis para fora da roupa e ficou esfregando no corpo da ofendida. Depois, o acusado tirou a roupa da vítima e tentou introduzir o pênis em sua vagina, dizendo - textuais: ¿
Te entrega pro teu tio. Te entrega pro teu tio
¿, querendo que ela abrisse a perna, mas a ofendida se recusou a abrir e ficou chorando durante todo o ato sexual, até que o ora apelante ejaculou em cima do seu abdômen e depois ele limpou o líquido espermático com sua blusa. Após consumar seu intento delituoso, o ora apelante vestiu o short da ofendida e foi embora do local.

Relatou ainda que a vítima ficou muito abalada com a violência sexual que tinha sofrido e não teve forças para tomar alguma atitude naquele momento, apenas chorava e devido sentir vergonha do que havia ocorrido, não teve coragem para gritar por socorro, nem mesmo conseguiu falar para sua mãe sobre o fato quando ela chegou em casa. Narrou que a ofendida foi para a escola e lá decidiu contar acerca do acontecido para sua professora, a qual informou à sua genitora, que por sua vez procurou a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência. Aduziu que, em seu depoimento perante a Autoridade Policial, o ora apelante confessou a prática delituosa, mas negou ter usado de violência para comer o ato, alegando que houve consentimento da vítima.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 213, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006 (crime de estupro no âmbito da violência doméstica).

Denúncia
recebida em
09 de outubro de 2018
, fls. 47.

Resposta à Acusação, fls. 54-55.

Laudo Sexológico Forense, fls. 57.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 70-71 (mídia), 82-84 (mídia), 99-100 (mídia).

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 87-89.

Alegações Finais da Defesa, fls. 103-111.

Sentença Condenatória
prolatada em
16 de outubro de 2019
, fls. 112-114.

Recurso de apelação interposto em 24 de outubro de 2019, fls. 120.

Em suas
razões recursais
(fls. 121-129), a defesa objetiva a absolvição do ora apelante por atipicidade do fato, alegando erro de tipo, nos moldes do artigo 20 do Código Penal, ao argumento de que a vítima não esboçou qualquer reação no sentido de demonstrar sua efetiva oposição ao ato sexual. Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação do crime de estupro para tentativa de estupro, asseverando que o apelante não conseguiu introduzir o pênis na vagina da vítima, porque esta não abriu as pernas, de modo que o apelante não teria alcançando o intuito delitivo, que era de penetrar a vítima. Concomitantemente, a defesa requer o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, e a retirada da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 136-137), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 144-154), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Francisco de Lima Pereira
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA
(fls. 112-114), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de estupro no âmbito familiar
, nos moldes do
artigo 213, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
.

Em suas
razões recursais
(fls. 121-129), a defesa objetiva a absolvição do ora apelante por atipicidade do fato, alegando erro de tipo, nos moldes do artigo 20 do Código Penal, ao argumento de que a vítima não esboçou qualquer reação no sentido de demonstrar sua efetiva oposição ao ato sexual. Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação do crime de estupro para tentativa de estupro, asseverando que o apelante não conseguiu introduzir o pênis na vagina da vítima, porque esta não abriu as pernas, de modo que o apelante não teria alcançando o intuito delitivo, que era de penetrar a vítima. Concomitantemente, a defesa requer o reconhecimento e aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea, e a retirada da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ERRO DE TIPO. ART. 20, DO CÓDIGO PENAL
:

Neste particular, objetiva a defesa a absolvição do ora apelante, por atipicidade da conduta, ao argumento de erro de tipo, nos termos do
artigo 20 do Código Penal
, alegando que a vítima não esboçou qualquer reação no sentido de demonstrar sua efetiva oposição ao ato sexual.

Adianto, todavia, que a irresignação recursal
não merece guarida
, conforme será demonstrado.

O
artigo 20, do Código Penal
, define o ¿erro de tipo¿, que consiste na falsa percepção da realidade dos fatos que, se fossem verdadeiros, excluiriam a conduta prevista como crime.

Em que pese a afirmação de atipicidade da conduta por suposto consentimento da vítima para a prática da relação sexual, destaco que os crimes contra a liberdade sexual praticados contra vítimas menores de 18 anos de idade, merecem acurada análise, não somente pela maior vulnerabilidade da vítima e as consequências físicas, morais e psicológicas que o crime pode gerar, como também pela probabilidade da vítima consentir para a realização do ato e, por causa de posterior arrependimento ou outro fator relevante, venha a falsamente imputar a acusação contra determinado individuo, no intuito de não sofrer as consequências de suas ações.

Desta forma, cabe analisar detidamente se as provas dos autos indicam se houve ou não resistência da vítima para a prática sexual, ou se indicam o seu consentimento para a consumação do fato. Sobre o tema, leciona o nobre jurista
Rogério Greco
:
¿
O delito de estupro se caracteriza quando o constrangimento, mediante o emprego da violência (ou grave ameaça) é dirigido no sentido de ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que se pratique com a vítima, de forma não consentida por ela, outro ato libidinoso. Faz-se mister, portanto, para a caracterização do crime, que não tenha havido o consentimento da vítima para o ato sexual, pois, caso contrário, estaremos diante de um fato atípico, desde que a vítima não se encontre em qualquer das situações previstas pelo art. 217-A do Código Penal, sendo, outrossim, considerada como pessoa vulnerável
¿.
(Código Penal Comentado. 9ª ed. Editora Saraiva, 2015. 738)
.

Portanto, para configurar o estupro é necessário o dissenso (não consentimento) sincero e positivo da vítima durante todo o ato sexual, ou seja, uma reação efetiva à vontade do agente de com ele ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ela se pratique outro ato libidinoso. Assim, não há falar-se em estupro quando a negativa não é sincera, ou se a vítima de início resistiu, mas, iniciada a conduta, consentiu o contato sexual. Para comprovar o dissenso não se exige que a vítima pratique atos heroicos. Na lição de
Cesar Roberto Bitencourt
, ¿
não é necessário que se esgote toda a capacidade de resistência da vítima, a ponto de colocar em risco a própria vida, para reconhecer a violência ou grave ameaça
¿.
(Tratado de Direto Penal. Parte Especial. vol. 4, São Paulo: Editora Saraiva, 6ª ed., 2012. p. 51)
.

Analisando a prova oral coligida nos autos, depreende-se, de modo hígido e idôneo, que em momento algum houve na atitude da vítima indício capaz de demonstrar o seu consentimento e anuência com a relação sexual, conforme satisfatoriamente assentado pelo magistrado
a quo
, em sede do pronunciamento judicial ora objurgado, vejamos:
¿
(...). De outro lado, analisando criteriosamente os autos, observo que o ELEMENTO OBJETIVO do tipo está fartamente evidenciado, uma vez que o réu praticou ato libidinoso com a vítima, que, com medo e sentindo-se coagida, não conseguiu repelir a agressão, nem ao menos gritar por socorro, conforme apontado no relatório de fl. 49. Essa conduta, ao meu sentir, demonstra que a vítima foi submetida contra a sua vontade à prática de ato sexual. Houve, portanto, o dissenso da ofendida, que não aderiu à conduta do agente. O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO - o dolo-, está suficientemente provado, afinal de contas o réu dirigiu sua conduta finalisticamente para alcançar o resultado de praticar crime sexual com a vítima e sem a vontade da mesma. De se dizer que o alegado erro de tipo não ficou demonstrado. Sustenta a defesa que na hipótese dos autos o dolo deve ser afastado porque não houve a discordância séria e firme da ofendida. Ora, o dissenso da vítima ficou fartamente exposto na ocasião da prática delituosa, à medida que se esquivou dos beijos do denunciado e defendeu-se da penetração, ao não abrir as pernas. Eram esses os únicos recursos que ela tinha no momento. Além disso, a vítima, ao longo do ato sexual, permaneceu chorando, o que evidentemente caracteriza a sua não aceitação. É importante dizer que em crimes dessa natureza, a exemplo do caso em julgamento, não se exige uma resistência heroica, onde a vítima luta fisicamente com o agente até suas últimas forças (...)
¿. (fls. 113-113, verso).

Logo, percebe-se que não há que se falar na ocorrência de erro de tipo, uma vez que ficou fartamente demonstrado que a vítima esboçou as reações cabíveis e possíveis às injustas investidas do ora apelante, na medida em que se defendeu da penetração vaginal fechando as suas pernas e se esquivando dos seus beijos, demonstrando, inequivocamente, o seu dissenso em relação à prática sexual.

Sobre o tema sob enfoque, leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
:
¿
(...). Ensinam SCARANCE FERNANDES e DUEK MARQUES, tratando da mulher como vítima, que ¿a tendência, contudo, é a de não se exigir da ofendida a atitude de mártir, ou seja, de quem em defesa de sua honra deve arriscar a própria vida, só consentido no ato após ter-se esgotado toda a sua capacidade de reação. É importante, em casa caso concreto, avaliar a superioridade de forças do agente, apta a configurar o constrangimento através da violência¿ (Estupro - Enfoque vitimológico, p. 268), com o que concordamos plenamente. Torna-se importante, entretanto, verificar se a vítima demonstrou dissenso durante todo o ato sexual. Oportuno o alerta de JOÃO MESTIERI: ¿O dissenso precisa estar presente durante todo o processo executivo; não assim a resistência. (...). O principal requisito da resistência é o de ser verdadeira. Sua identidade não precisa ser tal que se deva chamar de heroica ou desesperada¿ (Do delito de estupro, p. 82-83). Cuidando-se da vítima, com a atual redação do art. 213, tanto a mulher quanto o homem não precisam ser heróis para resistir bravamente, colocando em risco a vida ou a integridade física, quando obrigados à prática sexual. Demanda-se, apenas, um dissenso visível e detectável, dentro dos limites da razoabilidade
¿.
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 1085-1086)
.

Conforme se extrai dos autos, a ofendida era sobrinha do ora apelante e que sempre manteve com este uma relação respeitosa. Portanto,
ao contrário do que alegou a defesa, em nenhum momento a vítima consentiu com o ato, mas demonstrou sua repulsa, evitando os beijos e carícias do apelante, além de ter mantido as suas pernas fechadas para evitar a penetração vaginal, e permaneceu chorando durante todo o ocorrido.

Em seu depoimento prestado perante a Assistente Social do Conselho Tutelar de São Miguel do Guamá/PA, a vítima
Ana Beatriz Menezes da Silva
recontou os fatos nos seguintes termos:
¿
(...). Que seu tio tentou abusa-la, ela estava sozinha em casa quando o tio entrou e pediu o ancinho emprestado e ela abriu a porta, ele entrou lhe deu um abraço e falou que a amava e perguntou se ela estava só, pediu pra ela tomar benção e
ficou abraçando-a e falando que a amava de um jeito diferente
,
pegou ela pelo braço e levou pro quarto de seu irmão, jogou em cima da cama e começou a tirar a bermuda dela
e
ela chorava muito e com medo dele não conseguia fazer nada, nem ao menos gritar ficou paralisada
, Chico abriu sua bermuda,
tentou penetrar mas não conseguiu porque ejaculou logo em sua barriga e imediatamente pegou a blusa dele e limpou a barriga dele e foi embora
. Quando ela chegou na escola ela contou para professora DEYSE e sua professora ligou para sua mãe e lhe contou tudo, daí ela e sua mãe foram à delegacia, hoje seu tio está preso, durante a tentativa de abuso ele dizia ¿te entrega pro titio¿ (...)
¿. (fls. 49-49, verso).
Grifei

Corroborando o relato da ofendida, a testemunha
Dayse Lívia Silva Oliveira
em seu depoimento em juízo (fls. 83, verso - mídia), informou que é professora e, no dia do fato, a vítima chegou à escola passando mal, muito abalada e, ao ser indagada pela depoente sobre o que havia acontecido, a vítima apenas chorava muito e não conseguia falar, de modo que a depoente somente conseguiu entende-la na terceira vez, quando ela informou ter sido abusada pelo tio, afirmando ainda ¿
que ela havia acabado de ser abusada e estava sem reação; Que ele (o acusado) pegou ela (a vítima) à força, e que tentou se desvencilhar dele, mas não conseguiu, porque ele era muito forte
¿.

Neste mesmo sentido, a testemunha
Raphael Macedo Sales
, Delegado de Polícia Civil, em juízo (fls. 99 - mídia), testificou que a vítima relatou que o acusado tentou manter relação com ela à força, tendo ejaculado em cima da ofendida,
verbis
: ¿
(...); Que ela disse que sinalizou que não queria e ele praticou o ato só ejaculando; (...); Que o ato sexual consistiu em tentar introduzir o pênis na vagina e depois o acusado ejaculou em cima dela
¿.

A versão acusatória é ainda alicerçada pelo depoimento da genitora da vítima, a senhora
Maria de Nazaré Alves Menezes
, que reprisou em juízo seu depoimento prestado na fase policial (fls. 08, 71-mídia), aduzindo que a menor lhe informou ¿
(...)
; Q
ue passou o tempo todo chorando; Que o acusado queria que abrisse a sua perna, mas não o fez; Que o acusado vestiu o seu short após o ato e foi embora; Que não teve forças para resistir, que apenas conseguia chorar; Que não gritou por socorro porque estava com vergonha e também porque se sentiu ameaçada; Que em momento algum consentiu com as investidas do seu tio, mas não reagiu porque estava com medo (...)
¿.

Destarte, constata-se que a vítima, ao ser atacada pelo ora apelante, não conseguiu oferecer resistência ao ato, contudo, isto não significa seu consentimento expresso para com a conduta sexual, pelo contrário, revela que fora forçada à prática imoral por força contrária a sua vontade, o que desautoriza a tese de erro de tipo, na medida em que, conforme antes mencionado, não há nos autos qualquer elemento que evidencie, minimamente, sua anuência para a ocorrência das relações sexuais com o ora apelante.

Nesta toada, verifico que o depoimento da vítima na fase investigativa e, corroborada pelos demais testemunhos colhidos na fase instrutória, foi seguro e coeso em afirmar que o ora apelante, sem o seu consentimento, a constrangeu a praticar consigo conjunção carnal, não ocorrendo a penetração vaginal por resistência da vítima, sendo consumado, todavia, outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Impende ressaltar, por oportuno, que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa do apelante não se desincumbiu de provar o que alegou em seu favor, razão pela qual não há como se proceder a uma absolvição. Desta feita, observando-se que há uma culpabilidade mínima por parte do apelante em relação aos fatos descritos, ressaltando-se o fato de que suas declarações confrontam com as provas coletadas, principalmente com o depoimento da vítima, não há que se falar em falta de provas para a condenação, devendo esta ser mantida.

Neste sentido:
CONDENAÇÃO POR ESTUPRO (CP, ART. 213). EMBARGOS INFRINGENTES POSTULANDO ABSOLVIÇÃO, RESSALTANDO O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA O ATO SEXUAL.

1.
As provas colhidas tanto no inquérito, quanto no contraditório deixam claro que em momento algum a vítima aceitou o ato sexual, ressaltando o constrangimento sofrido com o uso de um canivete, ficando a alegação isolada do réu de que a vítima concordou com a prática sexual
. 2. Embargos desprovidos. Parecer acolhido.
(TJ/GO - EI n.º 04516836320158090000, Relator: JAIRO FERREIRA JÚNIOR, Seção Criminal, Data de Julgamento: 06/04/2016, Data de Publicação: DJ 03/05/2016).
Grifei
DIREITO PENAL. ESTUPRO. ART. 213 DO CP. FALTA DE CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. HARMONIA AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. CULPABILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos crimes de natureza sexual, reveste-se de relevante valor probatório quando segura e coerente, sobretudo, se corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos. 2.
Se o conjunto probatório demonstra o manifesto dissenso da vítima nos atos sexuais aos quais foi submetida mediante conduta violenta e agressiva do agente (conjunção carnal, sexo oral e anal), não subsiste a alegada ausência de consciência da ilicitude dos atos, sustentada sob o argumento de que o agente agiu com a convicção de que os atos sexuais foram consentidos
. (...).
(TJ/DF - APR: 20140710285838, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 30/04/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: DJE 06/05/2015, pág. 166).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO E AMEAÇA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DELITO CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. NÃO ACATAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COERENTES E HARMONIOSAS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES.

(...). -
Não há de se acolher a tese de ausência de tipicidade da conduta do réu, em face do suposto consentimento da vítima, quando o conjunto probatório dos autos é contundente em reconhecer a materialidade e autorias delitivas
.
Na hipótese, as provas produzidas no presente feito, laudo sexológico e declarações da ofendida em harmonia com depoimentos testemunhais, evidenciam a prática do crime previsto no art. 213 do CP
. - (...).
(TJ/PB - APL: 00005381520098150311, Relator: DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 12/04/2018).
Grifei
APELAÇÕES CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE MENOR DE DEZOITO ANOS DE IDADE. ARTIGO 213, §1º, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. (...).

A materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos, notadamente considerando o depoimento da vítima, amparado pelas demais provas carreadas aos autos, que confirmam o constrangimento a que foi submetida, pelo réu, que a forçou às conjunções carnais, embora a negativa deste último quanto à ausência de consentimento
. (...).
(TJ/RS - ACR: 70078526498 RS, Relator: Isabel de Borba Lucas, Data de Julgamento: 29/05/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 10/06/2019).
Grifei

Com efeito, não há comprovação de nenhum fato apto a ensejar qualquer dúvida quanto à negativa peremptória da vítima em assentir com o ato sexual, não havendo, portanto, como prosperar a tese de erro de tipo.

Assim, convencido o Juízo sentenciante da ocorrência do crime, pelo relato coeso, coerente e seguro das vítimas, agiu corretamente ao proferir a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição, permanecendo a condenação do apelante pela prática do crime previsto no
artigo 213, do Código Penal c/c artigo 5º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006
.
2.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA CONSUMADO PARA TENTADO
:

Neste tópico, a defesa postulou pela desclassificação do crime de estupro consumado para a modalidade tentada, nos termos do
artigo 14, inciso II, do Código Penal
.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
.

O
crime de estupro
consiste no fato de o agente ¿
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
¿ (Código Penal, artigo 213,
caput
).

Assim, são quatro os elementos que integram o delito:
1) constrangimento decorrente da violência física (via corporalis) ou da grave ameaça (vis compulsiva); 2) dirigido a qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou masculino; 3) para ter conjunção carnal; 4) ou, ainda,
para fazer com que a vítima pratique ou permita que com ela se pratique qualquer ato libidinoso
.

Na hipótese em epígrafe, observa-se que o
crime de estupro
restou plenamente consumado, na medida em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrangeu a vítima a permitir que consigo fosse praticado ato libidinoso diverso da conjunção carnal, consistente em esfregar o pênis na genitália da vítima, roçar, masturbando-se até ejacular no abdômen da ofendida.

Ademais, é cediço que não é necessária a introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal, para consumar o crime de estupro. Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Recurso Especial nº 1.567.801/MG
,
verbis
:
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONFIGURAÇÃO DO CRIME NA MODALIDADE CONSUMADA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...). 2.
Considerar como ato libidinoso diverso da conjunção carnal somente as hipóteses em que há introdução do membro viril nas cavidades oral, vaginal ou anal da vítima não corresponde ao entendimento do legislador, tampouco ao da doutrina e da jurisprudência, acerca do tema
. 3.
No caso, a conduta realizada pelo recorrido se amolda ao crime de estupro na modalidade consumada, por representar ato libidinoso, considerando que, conforme conduta descrita no aresto, o réu estava em cima da vítima, forçando a penetração vaginal. Recurso especial provido para reconhecer a apontada violação do art. 213, c/c o art. 14, todos do Código Penal, cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória em todos os seus termos
(Processo n. 0521.12.004951-0).
(STJ - RE nº 1.567.801 - MG (2015/0099121-8), Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, Data de Publicação: 17/12/2015).
Grifei

Nesta linha de raciocínio, versa a
jurisprudência pátria
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CRIME CONSUMADO. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7/SJ. RECURSO PROVIDO.
(...). 3.
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pacificou-se o entendimento de que o ¿ato libidinoso da conjunção carnal que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, incluir toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso¿ (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 21/3/2012)
. 4.
Neste caso, restou incontroverso que o agravado praticou contra a vítima atos libidinosos de natureza diversa da conjunção carnal, ofendendo o bem jurídico tutelado pela norma ora em comento, de modo que o delito de estupro se consumou, devendo, em razão disso, ser reformado o acórdão recorrido
. (...).
(STJ - AgRg no AREsp: 1121049 RJ 2017/0152571-1, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 04/10/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL COMETIDO POR PADRASTO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
A legislação penal buscou punir de forma rigorosa qualquer forma de precoce iniciação sexual de crianças e adolescentes por pessoas que abusem de tal imaturidade para satisfazer a sua lascívia. Assim, ainda que não tenha ocorrido conjunção carnal, se os atos libidinosos praticados pelo acusado foram graves e abalaram a dignidade sexual da vítima, resta caracterizado o crime de estupro de vulnerável
. (...).
(TJ/DF 20130510132414 - Segredo de Justiça 0013059-20.2013.8.07.0005, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 08/08/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 09/09/2019, Pág. 122-134).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 213, CAPUT, DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA CABALMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. CRIME CONSUMADO.
(...). A
doutrina e a jurisprudência apontam que qualquer contato físico que atente contra o pudor - inclusive meros toques e contatos íntimos - com a finalidade de satisfazer a lascívia do agente, caracteriza ato libidinoso
.
É indiscutível a compreensão de que o delito de estupro se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, conforme já consolidado pelas cortes superiores
. (...).
(TJ/MG - APR: 10027160278399001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 22/09/c2019, Data de Publicação: 02/10/2019).
Grifei

Consequentemente, os elementos contidos nos autos demonstram de maneira inequívoca a responsabilidade penal do apelante pelo
crime de estupro consumado
, tipificado no
artigo 213 do Código Penal
, não havendo que se cogitar em mera tentativa, impondo-se a manutenção integral da sentença neste ponto.
3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA `D¿, DO CÓDIGO PENA
L:

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, aduzindo que o magistrado
a quo
incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhece-la em favor do ora apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em testilha
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea `d¿, do Código Penal
, à confissão ¿
integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
¿ (STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018), nos termos do enunciado da
Súmula nº 545 do STJ
, sua incidência pressupõe que o acusado assume a autoria do fato típico que lhe foi imputado.

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial ou judicial declinada pelo ora apelante não serviu ou não foi utilizada pelo magistrado singular para motivar a prolação do édito condenatório, conforme se extrai de trecho da sentença ora vergastada,
verbis
:
¿
(...).
Não há circunstância atenuante, vez que a confissão do réu foi qualificada ao atribuir a sua conduta uma causa justificadora
. Não há circunstância agravante. (...)
¿. (fls. 114, verso).
Grifei

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do ora apelante, uma vez que suas declarações prestadas ao longo da instrução processual não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula nº 545 do STJ
em seu favor. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO COMPROVADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DOS USUÁRIOS. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA COMO ARGUMENTO PARA CONDENAÇÃO - NÃO INCIDÊNCIA DA ATENUANTE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA NÃO INDICADA. RECURSO IMPROVIDO.

(...). usuários.
Se a confissão não for utilizada como argumento para condenação, não se impõe a incidência da atenuante
. (...).
(TJ/MS, 00010999520168120046, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 16/05/2017, 1ª Câmara Criminal).
Grifei
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. ESPECIAL VALIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...). 3.
A atenuante da confissão espontânea só pode ser reconhecida para efeito de redução da pena, quando ocorrer a sua efetiva utilização para o embasamento da sentença condenatória
.
(TJ/AC - APL: 00001120620168010001 AC, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 31/08/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/09/2017).
Grifei
PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO INDIRETA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA N. 545 DO STJ. ADEMAIS, DOSIMETRIA DA PENA ANALISADA DE OFÍCIO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INVIABILIDADE.

¿(...).
A confissão não empregada na formação do convencimento não enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme a interpretação do enunciado n. 545 da súmula do STJ
. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJ/SC - ED: 08073193820148240038 Joinville, Relator: Getúlio Corrêa, Data de Julgamento: 30/11/2018, Segunda Câmara Criminal).
Grifei

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal em testilha.
4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
:

Requereu a defesa a exclusão da causa de aumento prevista no
artigo 226, inciso II, do Código Penal
, concernente à prática do crime por ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre a vítima, aduzindo que embora o ora apelante seja irmão da sogra da mãe da vítima, não exercia autoridade natural sobre esta.

Adianto,
prima facie
, que a irresignação recursal sob análise
não merece agasalho
.

Após a acurada investigação dos autos, emerge de maneira cristalina que a relação de parentesco entre a vítima e o ora apelante se mostra inegável.

No relatório psicossocial de fls. 49-49, verso, consta que a vítima
Ana Beatriz Menezes Lima
, informou: ¿
Que seu tio tentou abusa-la, ela estava sozinha em casa quando o tio entrou e pediu o ancinho emprestado e ela abriu a porta, ele entrou lhe deu um abraço e falou que amava e perguntou se ela estava só, pediu pra ela tomar benção e ficou abraçando-a e falando que a amava de um jeito diferente
¿.

A genitora da vítima,
Maria de Nazaré Alves Menezes
, por seu turno, em seu depoimento em juízo declarou ¿
que ele (o acusado) era um tio carinhoso
¿.

Os autos revelam, portanto, sem sombra de dúvidas, que o acusado tinha ascendência sobre a vítima, a ponto de ela tomar a benção dele, bem como moravam próximos um ao outro, restando evidente que o ora apelante ostentava grau de parentesco com a ofendida, que sempre se referiu a este como seu tio, e, igualmente, sua genitora se referia a ele como tio da vítima. Ademais, o fato de o acusado ser tio, por afinidade, da ofendida, não exclui a incidência da causa especial de aumento de pena prevista no
artigo 226, inciso II, do Código Penal
, pois para a incidência da causa especial de aumento de pena objurgada não se necessita a consanguinidade, bastando a prova do exercício de sua efetiva autoridade sobre a vítima, o que ficou plenamente comprovado nos autos.

Singrando estes mares, encarto jurisprudência dos
tribunais pátrios
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA AO ART. 226, INCISO II, DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AGENTE TIO-AVÔ DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO APLICÁVEL SE O AUTOR EXERCE AUTORIDADE, A QUALQUER TÍTULO, SOBRE A VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...). IV -
Não há ilegalidade na imposição, no caso, da causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o mencionado preceito abrange todo o agente que, por qualquer título, tenha autoridade sobre a vítima. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - AgRg no REsp: 1716592 SP 2017/0326175-7, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. MANUTENÇÃO. ACUSADO TIO DA VÍTIMA. PENA. ADEQUAÇÃO. REANÁLISE DAS ELEMENTARES JUDICIAIS. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.

(...). 2)
Comprovado o vínculo de parentesco entre o acusado e a vítima, tio e sobrinha, torna incabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal
. (...).
(TJ/GO - APR: 01506847520178090175, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2700 de 06/03/2019).
Grifei
REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TIO POR AFINIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP. MANUTENÇÃO. RÉU QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA.

(...). III -
No caso, ficou demonstrado que o réu, tio por afinidade da vítima, cuja palavra nos crimes sexuais tem especial relevo, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a menor, que o tinha como padrinho e exercia autoridade sobre ela, de modo a autorizar a condenação pelo delito tipificado no art. 217-A, com a causa de aumento prevista no art. 226, inc. II, ambos do CP
. (...).
(TJ/DF - 07009166020198070000 - Segredo de Justiça 0700916-60.2019.8.07.0000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 23/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/07/2019).
Grifei

Consequentemente, não há como acolher a pretensão recursal de decote da causa de aumento do
artigo 226, inciso II, do Código Penal
, a qual deve ser mantida incólume.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória lançada aos autos, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora